Tribunal: TCU
Processo: 016.392/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11608/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados, para fins de registro, atos de pensão especial de ex-combatente, exarados pelo Comando da Marinha; Considerando os pareceres proferidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 9-10), com as ressalvas pontuadas pelo Ministério Público (peça 11) quanto à pensão instituída por Plinio Cabral da Silva (peça 3), referentes aos indícios de acumulação identificados nos sistemas internos, contrariando o art. 30 da Lei 4.242/1963, o qual estabelecia como condição à percepção de pensão de ex-combatente o não recebimento de " qualquer importância dos cofres públicos ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de pensão especial de ex-combatente 87294/2018 - alteração - Waldir Nunes Sampaio; 86945/2018 - reversão - Francisco Gonçalves Alves; 87299/2018 - reversão - Waldir Nunes Sampaio; e 81774/2018 - reversão - Hemeriterio Porciuncula; b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal a reavaliar, à luz do art. 30 da Lei 4.242/1963, a regularidade do ato de pensão especial de ex-combatente 81291/2018 - reversão - Plinio Cabral da Silva, diante dos indícios de acumulação apontados pelo Ministério Público; e c) informar ao órgão interessado a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 016.392/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Eliete Alves da Silva (XXX.258.847-XX); Eliete Porciuncula da Silva (XXX.874.979-XX); Ildete Maria Porcincula (XXX.817.099-XX); Jaciara Alves Lemos (XXX.954.417-XX); Lourd Nassour Nunes Sampaio (XXX.523.137-XX); Maria Angelica Nassour Nunes Sampaio (XXX.102.987-XX); Maria Aparecida Alexandre da Silva (XXX.461.269-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.